Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715805-85.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS SILVA SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 79923588, porquanto a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi clara ao vincular a controvérsia tratada nos autos ao Tema 1417 do STF (inclusive quanto à distinção entre fortuito interno e externo), não tendo sido levantados novos argumentos aptos à reconsideração pretendida. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora